Tribunal: TJES
Processo: 5002002-54.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002002-54.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC –
PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA
– REDISCUSSÃO – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
"Na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado"
(EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.4.2021)

2.
No caso, esta Corte não se pautou em premissa fática equivocada, uma vez que, quando do ajuizamento da demanda, o crédito tributário não estava suspenso, de modo que era exigível e, portanto, possível o ajuizamento da demanda executiva.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002002-54.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A

EMBARGADA:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A

contra o v. acórdão ID 3817446, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Nas razões, ID 3967221, o recorrente afirma que o acórdão se pautou em premissa equivocada relativa a inexigibilidade da CDA, o que induziria à compreensão de que o ente público deu causa à propositura da demanda.

Sem contrarrazões (ID 4536096).

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

Ademais, o C. STJ admite a oposição de embargos de declaração para correção de premissa fática equivocada, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. ERRO MATERIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1.
É cediço que, "na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado"
(EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.4.2021). 2.(...). (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.925/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Pois bem.

Tratam os autos de Execução Fiscal, ajuizada pelo
Município de Vitória
com o fito de efetuar a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, em decorrência das práticas abusivas adotadas pela empresa apelada, no valor de R$ 57.201,78 (cinquenta e sete mil duzentos e um reais e setenta e oito centavos), conforme discriminado na Certidão de Dívida Ativa de n.° 3.398/2016.

Devidamente citada, a empresa apelada apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando a nulidade da CDA por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, diante da suspensão da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória nos autos da Ação Anulatória n.º 0002837-64.2017.8.08.0024.

Na r. sentença, a MM.ª Juíza reconheceu que a presente execução foi ajuizada quando a exigibilidade do crédito tributário estava suspenso, o que enseja a inexigibilidade do crédito tributário e a consequente extinção do processo.

Ao julgar o recurso de apelação movido pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
esta Corte reconheceu que, quando do ajuizamento da demanda executiva, o crédito tributário não estava suspenso, o que permitia o ajuizamento do feito executivo. Esta Corte compreendeu, ainda, que, em que pese ser possível o ajuizamento da demanda executiva, o ente Municipal o fez em excesso de execução.

Tal circunstância denota a ausência de premissa equivocada, já que, efetivamente, no momento do ajuizamento da demanda executiva o crédito tributário não estava suspenso, sendo, portanto, exigível.

Dada a exigibilidade era, assim, possível o ajuizamento do feito executivo, contudo, por ter sido feito em claro excesso de execução, restou decidido que ambas as partes deveriam arcar com as verbas de sucumbência.

Cito trecho do voto condutor:

No ID 2954855 consta decisão judicial que, em
20/02/2017, defere a liminar,

suspendendo a exigibilidade do crédito tributário
e determinando que o Município não obste a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em nome da autora e de seus sócios.

Posteriormente, em 24/11/2017, fora proferida sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida e reduziu a multa aplicada no processo administrativo nº 4256/2011 para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em 25/07/2018 o Município ingressou com a demanda executiva (ID 1850900), cobrando o valor da multa originalmente aplicada.

Denota-se, portanto, que a demanda executiva foi manejada quando a sentença da demanda anulatória já havia sido proferida, não tendo ela, como indicado, confirmado a liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.

Evidencia-se, pois, que, à época da propositura da demanda executiva, o crédito tributário não estava suspenso, não havendo nenhum óbice ao manejo da via executiva.

O que se vislumbra, entretanto, é que o ajuizamento se fez em evidente excesso de execução, uma vez que o valor objeto da execução não respeitou os limites arbitrados na sentença proferida na ação anulatória.

Não obstante, importa relevar que, com o prosseguimento da demanda anulatória, este E. TJES declarou a nulidade dos atos praticados no processo administrativo e, inclusive, a inscrição em dívida ativa, o que denota a impossibilidade de prosseguimento do feito executivo.

Dessa forma, a r. sentença que julgou extinta a execução deve ser mantida pelos novos argumentos ora deduzidos.

A respeito do segundo ponto recursal é de se acolher, parcialmente, a pretensão do Município de Vitória no que diz respeito a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, uma vez, quando da propositura da demanda, não havia óbice no ajuizamento da demanda executiva.

Ocorre que, ao tempo do ajuizamento, o Município de Vitória incorreu em claro excesso de execução, uma vez ajuizou a execução utilizando o valor integral da multa, olvidando-se que já havia sido proferido sentença reduzindo o seu valor.

Nesse contexto, levando-se em conta o Princípio da Causalidade, mas também o excesso de execução, compreendo que ambos os litigantes devem arcar com as verbas de sucumbência.

Assim, denota-se que o acórdão recorrido não se pautou em premissa fática equivocada.

Descortina-se, portanto, o nítido propósito de rediscutir o conteúdo da conclusão do julgamento, o que não é admitido em sede de embargos de declaração.

Pelo exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)